Tribunal: TJDFT
Processo: 0744214-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUSPENSÃO DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quanto ao pedido de declínio da competência em favor da Justiça Federal, não foram apresentados argumentos nesta instância recursal, o que afronta o princípio da dialeticidade. Apenas se formulou o pleito, sem se contrapor os argumentos apresentados pelo Juízo de 1a instância, de sorte que, neste tópico, o recurso não merece ser conhecido.
2. A suspensão do processo de origem, por determinação do Juízo competente, a fim de aguardar o julgamento de outra causa, nos termos do artigo 313, inciso V, alíneas a e b, do Código de Processo Civil, é distinta da paralisação de outro processo com o intuito de aguardar o julgamento do primeiro. Isso porque o Juízo do presente processo não detém competência para interferir no julgamento de outra demanda, mas apenas no que lhe é próprio. Por conseguinte, cabe ao Juízo do processo que os recorrentes desejam ver suspenso assim determinar, no seu campo de competência. É lá, portanto, que o pedido deve ser formulado.
3. O Juízo de Registros Públicos, ao receber demanda cujo objetivo é analisar a nulidade da cadeia dominial de determinado imóvel, não pode determinar a suspensão do processo que discute a posse do mesmo bem, pois carece de competência para tanto.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.